Tribunal: TJSP
Processo: 1035956-41.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AFIRMATIVA DE INÉPCIA A PETIÇÃO INICIAL. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. O requerimento de produção de prova

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AFIRMATIVA DE INÉPCIA A PETIÇÃO INICIAL. DESACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. O requerimento de produção de prova oral, na verdade, é voltado à demonstração de fato irrelevante, o que torna totalmente desnecessária a providência. 2. A petição inicial contém adequada narrativa dos fatos e fundamentos jurídicos, de modo a permitir o adequado entendimento de seu conteúdo e o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, toda a documentação se apresenta perfeitamente hábil à demonstração dos fatos. Inexiste, pois, qualquer fundamento para cogitar de inépcia da petição inicial.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS. DESPESAS COM PINTURA E MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA PELA LOCATÁRIA. CONDENAÇÃO QUE PREVALECE. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na oportunidade da contratação da locação, as partes deixaram esclarecido que o imóvel estava em boas condições de pintura, e nesse estado deveria ser restituído ao final do pacto, inclusive com nova pintura. A prova produzida deixou suficientemente esclarecido que o bem, quando da restituição, não tinha pintura nova e apresentava diversos danos. Daí advém o reconhecimento do direito da autora à reparação respectiva, cujo valor se encontra perfeitamente demonstrado. 2. Restou inequívoca a existência de débito de aluguel proporcional, além de encargos locatícios, a ensejar a condenação respectiva.